Tribunal: TJSP
Processo: 2046507-29.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a emenda da inicial para que se traga a versão digitalizada do demonstrativo mensal de movimento referente ao mês de janeiro de 1989 – Descabimento - Extratos trazidos aos autos que são suficientes para embasar o pedido inicial.
Agravo provido.